Tribunal: CARF
Processo: 16327.000025/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000025/2008-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.203 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Não comporta conhecimento o recurso especial em que a matéria recorrida não
foi ventilada à Turma Ordinária, ainda que em sede de embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena
Green, Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão no 3302-010.645, de 24/03/2021 que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000025/2008-26
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000025/2008-26

Ementa: Processos Administrativo. Preclusão Consumativa.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. E defeso ao
sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação
da manifestação de inconformidade. Viola o princípio da imutabilidade a apreciação por
julgador ad quem de matéria decidida por julgador a quo quando predita matéria não foi
devolvida à instância superior por meio de recurso.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso, os motivos
apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio decidendi da decisão recorrida, o
recurso não deve ser conhecido.

Em seu recurso especial alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de decretação da decadência,
mesmo em sede de recurso voluntário intempestivo, por se tratar de matéria de ordem pública,
indicando como paradigma os acórdãos n° 3402-006.304 e 2502-009.006.

O Recurso Especial não foi admitido pelo despacho de admissibilidade de fls.
645/649 por falta de prequestionamento da matéria objeto do recurso, bem como pela ausência
de similitude fática entre os acórdãos paragonados.

A Recorrente apresentou o Agravo de fls. 658/674 pugnando pela reforma do
Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial alegando “o acórdão recorrido – que é
integrado pelo Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração - decidiu que a
decadência não poderia ser analisada em recurso não conhecido, mesmo sendo matéria de
ordem pública”, bem como “o manual de admissibilidade de Recurso Especial editado pelo
CARF dispõe que é comum que os paradigmas tenham origens diversas quando a divergência
suscitada é sobre normas gerais, exata situação do presente caso”.

O Agravo foi acolhido pelo Despacho em Agravo de fls. 756/765 para dar
seguimento ao recurso especial quanto à matéria "possibilidade de enfrentamento de matéria
de ordem pública mesmo não tendo sido conhecido o recurso".

Sustenta a Recorrente em suas razões recursais que:
 “o acórdão recorrido deixou de analisar a ocorrência de decadência,
matéria de ordem pública, com base em supostas restrições meramente
formais de conhecimento do Recurso Voluntário, qual seja, a alegada
configuração de preclusão consumativa”;
 “diante da comparação entre os acórdãos recorrido e paradigmas, nítida
a existência de divergência jurisprudencial em torno da possibilidade de
analisar a decadência de ofício, conforme previsão do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, haja vista que os acórdãos paradigmas
afirmam a possibilidade de análise da ocorrência da decadência mesmo
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000025/2008-26

quando os recursos não são conhecidos, enquanto o acórdão recorrido
deixa de analisar a matéria sob a assertiva de óbices formais”;
 “são consideradas de ordem pública aquelas questões de iure nas quais se
protege um bem jurídico reconhecidamente valioso para o Estado
Democrático de Direito”;
 “o Código de Processo Civil, que deve ser aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo4, traz, em seu artigo 487, inciso II, a
possibilidade do julgador declarar a decadência de ofício”;
 “tendo em vista que o argumento de decadência constitui inegável matéria
de ordem pública, o tema deve ser apreciado por este E. Conselho a
qualquer tempo, não podendo o CARF se basear em meros pressupostos
de ordem formal para afastar sua apreciação, motivo pelo qual deve ser
integralmente reformado o acórdão recorrido”;
 “à época das compensações, que estão em discussão no presente caso, a
DCTF não constituía crédito tributário, sendo necessária a lavratura de
autos de infração para tanto, o que, não tendo ocorrido em tempo hábil,
implicou a decadência do crédito tributário”;
 “declarou a compensação dos débitos de PIS referentes aos meses de
março a julho de 1998 em sua DCTF, conforme havia sido reconhecido
pelo Mandado de Segurança de no 98.0000208-1”;
 “durante o período em que essas compensações foram declaradas, a
DCTF não possuía efeito constitutivo, ou seja, para exigência dos débitos
relacionados à compensação não homologada era necessária a lavratura
de auto de infração, o que não se verificou no presente caso”;
 “apenas com a publicação da MP no35/03, que ocorreu em 31/10/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/035, que alterou o art. 74 da
Lei no 9.430/96, o lançamento de ofício passou a ser dispensado para
aqueles débitos informados em compensações”;
 “como a DCTF, à época, não tinha o condão de constituir crédito
tributário, era necessário lavrar autos de infração para tanto, o que não
foi realizado pelas Autoridades Fiscais, restando caracterizada a
decadência dos créditos tributários exigidos no presente processo,
conforme disposição do artigo 150, § 4o, 156, V e 173 do CTN”.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que:
 “admite-se apenas que, em se tratando de matéria de ordem pública, o
órgão julgador, uma vez conhecido o recurso, possa aplicar o direito à
espécie, mesmo nos casos em que tal matéria eventualmente esteja
preclusa”;
 “nesses casos, o interesse público subjacente justifica a atuação de ofício
do órgão julgador, excepcionando regras, institutos e princípios nucleares
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000025/2008-26

do processo, como a preclusão, o dispositivo, a supressão de instância e a
correlação entre pedido e sentença”;
 “a premissa para que um órgão julgador atue nesse sentido é
naturalmente o conhecimento do recurso”;
 “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o firme
entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública também
devem atender ao pressuposto constitucional do prequestionamento”;
 “a matéria não foi objeto da manifestação de inconformidade e, mesmo
sendo de ordem pública, só poderia ser analisada se a porta do recurso
voluntário, via admissibilidade, tivesse sido aberta por qualquer outra
matéria objeto da lide inicial”;
 “o juízo de admissibilidade é a decisão sobre a aptidão de um
procedimento ter o seu mérito litigioso examinado”;
 “se o juízo for negativo, nenhuma questão pode ser analisada seja em
sede de preliminar, prejudicial ou mérito”.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e não deve ser
conhecido pelos fundamentos do Despacho de Admissibilidade de fls. 645/649, por ausência de
prequestionamento da matéria e de similitude fática mínima a permitir o seu conhecimento.

Com efeito, a
“ao contrário do alegado pelo recorrente, a matéria do dissídio jurisprudencial suscitado
- possibilidade de decretação da decadência, mesmo em sede de recurso voluntário
intempestivo, por se tratar de matéria de ordem pública – não foi devolvida à instância
recursal. O excerto da fl. 413, transcrito pelo recorrente na fl. 520, trata da arguição de
prescrição, e não da possibilidade de conhecimento de decadência inscrita em sede de
recurso intempestivo.” (grifos do original)

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000025/2008-26

É fato que o prequestionamento é um requisito de admissibilidade específico dos
recursos extraordinários, que visam a tutela do direito objetivo, ou seja, a uniformização do
entendimento sobre a aplicação das normas federais infraconstitucionais em todo o território
brasileiro.
Esse pressuposto exige que a violação legal alegada esteja presente na decisão
recorrida; caso contrário, o órgão ad quem não poderá verificar a correta aplicação da norma ao
caso.
O prequestionamento deve ser explícito, exigindo que a decisão impugnada trate
da questão infraconstitucional controvertida de forma inequívoca.
Assim, qualquer menção a uma tese ou conceito desconectado da lide – como no
voto condutor da decisão, que se refere à impossibilidade de análise da decadência – é
considerado um comentário passageiro, ou obiter dictum, que não se incorpora ao julgado e,
portanto, não serve para demonstrar o dissídio.

Neste sentido, veja-se o Acórdão n.o 9303-004.216:

RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
IDENTIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fática, não há como concluir que a divergência entre os
resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa ser atribuída à divergência
interpretativa.
Assim sendo, acórdãos que debateram acusações e meios de prova diversos dos
enfrentados pelo acórdão recorrido não se prestam á comprovação de divergência
interpretativa, ainda que teça considerações principiológicas que, em uma primeira
leitura, pudessem caracterizar o dissídio.
Tais considerações representam mero obiter dictum e, consequentemente, não possuem
conteúdo decisório. Como tal, não se prestam a demonstrar divergência de
interpretação.
Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido

Há de se considerar, ainda, a ausência de similitude fática entre os arestos
paragonados.

Com efeito, a decisão recorrida foi proferida no âmbito de um processo de
reconhecimento de direito creditório, solicitado em relação aos pagamentos efetuados a título de
PIS, por iniciativa do próprio contribuinte (o que, inclusive, evidencia ainda mais a irrelevância
da alegação de decadência). Por outro lado, os acórdãos indicados como paradigma foram
emitidos em processos de determinação e exigência de crédito, onde, pelo menos em tese, vigora
um sistema de distribuição inversa do ônus da prova.

Desta forma, verificando não haver prequestionamento da matéria e nem
similitude fática entre os arestos paragonados, não conheço do Recurso Especial.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.203 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000025/2008-26

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 815
DF CARF MF
Original